Tribunal: TJMT
Processo: 0017164-86.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0017164-86.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BOA VISTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 30.039.359/0001-33 (RECORRIDO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS E TRANSPORTADORA ITAPOLIS LTDA - CNPJ: 55.370.969/0001-46 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO DA SILVA - CPF: 200.505.588-38 (RECORRIDO), BRUNO DOS SANTOS SILVA (RECORRIDO), JOSE EDUARDO TALARICO (RECORRIDO), PEDRO DA SILVA (RECORRIDO), BRUNO DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.969.452-46 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO TALARICO - CPF: 745.677.138-34 (RECORRIDO), PEDRO DA SILVA - CPF: 442.757.148-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0017164-86.2019.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado(s):
BOA VISTA COMéRCIO DE MADEIRAS LTDA, INDúSTRIA E COMéRCIO DE CARROCERIAS E TRANSPORTADORA ITAPOLIS LTDA, MARCELO APARECIDO DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS SILVA, JOSé EDUARDO TALARICO E PEDRO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que reconheceu a extinção da punibilidade dos autores do fato, em razão da prescrição virtual, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 111, inciso I, ambos do Código Penal. O termo circunstanciado foi instaurado para apuração de possível prática do delito previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998, imputado a pessoas jurídicas e físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, tornando extinta a punibilidade dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o crime previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de quatro anos, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada.

Até a presente data não houve oferecimento nem recebimento de denúncia, o que inviabiliza a interrupção do prazo prescricional.

Entre a data do fato (08/12/2019) e a data de análise recursal, já decorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de quatro anos, consumando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, conforme o artigo 61 do Código de Processo Penal.

A decisão recorrida deve ser mantida por fundamento diverso, pois, embora a prescrição não estivesse consumada na data da sentença, no momento do julgamento recursal já havia transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por fundamento diverso.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do artigo 109 do Código Penal.

Não havendo causa interruptiva, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do fato, conforme artigo 111, inciso I, do Código Penal.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 111, I. Código de Processo Penal, art. 61. Lei nº 9.605/1998, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.317.237/AC, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 09.12.2014; TJRS, Apelação Crime nº 70079524419, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Julio Cesar Finger, j. 13.06.2019.

R E L A T Ó R I O

O apelante busca a reforma da decisão monocrática prolatada em
26/07/2023
(id. 262655278), que
reconheceu a extinção da punibilidade dos autores do fato, em razão da prescrição virtual,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 111, inciso I, ambos do Código Penal.

Em sede recursal (id. 262655281, de
28/07/2023
), o apelante alega que não houve a concretização da prescrição da pretensão punitiva, a qual somente ocorreria em
07 de dezembro de 2023.

Os apelados
Indústria e Comércio de Carrocerias e Transportadora Itapolis Ltda e Marcelo Aparecido da Silva
apresentaram contrarrazões no id. 262656258, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por outro lado, os apelados
Boa Vista Comércio de Madeiras Eireli, Bruno dos Santos Silva, José Eduardo Talarico e Pedro da Silva
não apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso visa à reforma da decisão proferida em
26/07/2023
(id. 262655278), que
reconheceu a extinção da punibilidade dos autores do fato em razão da prescrição virtual,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 111, inciso I, ambos do Código Penal.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra
Boa Vista Comércio de Madeiras Eireli, Indústria e Comércio de Carrocerias e Transportadora Itapolis Ltda e Marcelo Aparecido da Silva
para apurar a suposta prática do delito tipificado no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998.

No id. 262655277, págs. 3 e 4, o Ministério Público pugnou pela inclusão dos sócios das empresas,
Bruno dos Santos Silva, José Eduardo Talarico e Pedro da Silva,
no polo passivo da ação,
pedido que foi acolhido pelo Juízo de origem no id.

262655277, pág. 12.

O artigo 46 da Lei n° 9.605/1998 dispõe:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

No caso, até a presente data não houve oferecimento nem recebimento da denúncia referente à conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
que deve ser contado a partir da data do fato
, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código Penal.

Embora a prescrição não fosse aplicável na data da sentença proferida pelo Juízo de origem (
26/07/2023)
, verifica-se que, na presente data, já transcorreu o período necessário para a consumação da prescrição da pretensão punitiva com base no máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime previsto no artigo 46 da
9.605/1998
.

O artigo 109, inciso V, do Código Penal estabelece:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Dessa forma, é
inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal
, uma vez que entre a data do fato
(
08/12/2019
)
e a presente data decorreu lapso temporal superior a
quatro anos
.

A propósito:

APELAÇÃO.
CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
. ART. 39 DA LEI 9.605/98. ELEMENTAR FLORESTA NÃO CARACTERIZADA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Narra a denúncia que o delito imputado ao acusado foi praticado em 14/10/2013, tendo sido ela recebida em 21/07/2014.
Ocorre que o prazo prescricional, à luz do artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 anos, tendo em vista o máximo da pena cominada em abstrato para o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98
. Tal lapso temporal transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (21/07/2014) e a presente data. 2. Delito previsto no art. 39 da Lei n° 9.605/98. A materialidade do delito ambiental pode ser comprovada através de laudo emitido por policiais. Precedentes do STJ. 3. A partir do procedimento de ocorrência e do auto de infração, não há dúvida sobre a área em questão ser de preservação permanente – elementar do tipo –, porém, não ficou esclarecida a circunstância (também elementar) de ser o local uma floresta. Diante disso, na dúvida, deve ser mantida a absolvição na esfera penal. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRESCRIÇÃO DECLARADA.
(Apelação Crime, Nº 70079524419, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 13-06-2019) (grifei)

Ressalte-se que, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, conforme disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

- Não há no acórdão ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, consoante disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP.

-
A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada no momento em que ocorrer, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP
.

Embargos declaratórios rejeitados. Prescrição declarada de ofício.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.317.237/AC, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 19/12/2014.) (Grifei)

Registre-se que os autos aportaram nesta Turma Recursal somente em
16/01/2025
,
quando já havia transcorrido o prazo prescricional
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Por fim,
considerando que o feito não foi remetido ao órgão ministerial nesta instância, determino a imediata remessa dos autos ao Ministério Público
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025